Tribunal: TJBA
Processo: 0193159-46.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193159-46.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Sergio Augusto Bispo Almeida

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, PRISCILLA ALVES COSTA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL RECÍPROCOS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAPM. ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. REAJUSTE DA GAPM NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 02). NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DO ESTADO DA BAHIA E PREJUDICADO O APELO AUTORAL

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem “
para condenar o Estado da Bahia a implantar na GAP o reajuste concedido aos seus respectivos soldos pela LEi Estadual 8.889/2003, em idêntico percentual, cumprindo o artigo 7º, § 1º, da Lei 7.145/1997, passando a integrar o reajuste aos seus vencimentos, pagando ainda a diferença da GAP, a partir de janeiro de 2004, com juros de 0,5% a.m. e correção monetária a partir da citação e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação
”.

2. No julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do artigo 7º, §1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no artigo 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, “
a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores
”
(TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 11/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024)

3. Bem por isso, por estar em dissonância com a tese jurídica firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema nº 02), impõe-se a reforma da sentença impugnada que determinou a revisão do valor da GAPM na mesma época e percentual do soldo.

4. Apelo da parte autora com vistas à majoração dos honorários sucumbenciais. Pedido prejudicado.

4. Recursos de Apelação conhecidos. Provido o Apelo do Estado da Bahia, para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária. Prejudicado o Apelo da parte Autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
Apelação Recíprocos interpostos no âmbito do processo nº

0193159-46.2007.8.05.0001
, figurando como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
SERGIO AUGUSTO BISPO ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA e JULGAR PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça